Tribunal: TJES
Processo: 5024208-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024208-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ALVARENGA BERGE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5024208-57.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

RENATA ALVARENGA

RECORRID
O:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

VOTO

Trata-se
de
recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 3179125
) que julgou improcedente a pretensão deduzida
ao argumento
de ausência de responsabilidade da autarquia
pela reprovação do veículo em vistoria
para venda perante terceiro.

Nos termos do recurso
interposto,
a sentença deve ser reformada, ao
reforçar
a tese da inicial de responsabilidade objetiva do requerido em não promover a regravação do chassi do veículo da autora, ocasionando
a
reprovação do veículo em vistoria realizada no ano de 2020.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se mostra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a

narrativa de que no ano de 2012 adquiriu veículo que havia sido furtado no ano de 2009 com a regravação do chassi quando reencontrado pela Polícia Civil, contudo, mesmo seguidos os trâmites exigidos, a autarquia de trânsito não teria promovido a inserção da sigla
‘REM’ e no ano de 2020 a autora tentou alienar o automóvel
a terceiro, sem sucesso, em razão da reprovação da vistoria do DETRAN/ES, que acusou regravação indevida, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa do impedimento de venda, bem como indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de responsabilidade objetiva da autarquia de trânsito, considerando o entendimento consolidado
pelas Cortes Superiores
no sentido de reconhecer a responsabilidade por atos omissivos, caso dos autos (não gravação da sigla REM), de sorte que a responsabilidade objetiva do Estado se restringe aos atos comissivos,
de modo que no caso dos autos a parte autora deveria ter comprovado a culpa da autarquia recorrida.

Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.
4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido.
Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
(...)
As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ato omissivo ou comissivo, conforme inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988: “Art. 37. (...). § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Da análise desse dispositivo, percebe-se que não apenas os atos culposos do Estado geram o dever de indenizar, mas também aqueles ocorridos durante o desempenho normal de suas atividades, e que venham a causar danos aos administrados.
O Estado brasileiro adotou a teoria do risco administrativo
, segundo a qual a atividade do Estado é exercida no interesse de toda a coletividade, embora possa, eventualmente, acarretar danos aos membros da comunidade, impondo-lhes ônus não suportados pelos demais. A possibilidade de gerar danos resulta, para a Administração, o dever de indenizar, decorrente do ato lesivo causado à vítima, independentemente da demonstração de culpa pela falta do serviço. Para que se configure a responsabilidade, é necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. Embora a responsabilidade objetiva do Poder Público prescinda do elemento subjetivo da culpa, esta Turma entende que, nos casos de
omissão do serviço ou obra pública, cabe ao ente público o dever de comprovar que agiu de forma eficaz na execução de seus serviços, e que o evento danoso não ocorreu como consequência de conduta omissiva de sua parte. A responsabilidade só será elidida se,
comprovada a omissão do agente público,
esteja demonstrada excludente da exigibilidade da conduta esperada, ou das exceções representadas pelo caso fortuito, força maior ou ato próprio do ofendido
(...)
(AG .REG. NOS EMB. DIV. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 677.139 PARANÁ, RELATOR MIN. GILMAR MENDES, 22/10/2015
).

Destarte, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer ausência de omissão específica
(ato negligente) da recorrida, porquanto a disposição do
artigo 6º, da Resolução do CONTRAN nº 282/2008
imputa ao proprietário do automóvel a responsabilidade pela apresentação dos documentos que demonstrem a regularidade da remarcação, de sorte que não de se poderia exigir que a recorrida presumisse esta regularidade, isto é, sem a informação prestada pelo proprietário do veículo, há a presunção de irregularidade da regravação do chassi.

Art. 6º O registro de veículo que apresente numeração gravada em desacordo com o padrão do fabricante, se dará mediante confirmação de um órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, de que a gravação foi realizada com autorização.

Parágrafo único. Para as ocorrências anteriores à vigência desta Resolução, considera-se autorização:

I -
a apresentação de documento que comprove a remarcação por empresa credenciada
;

II - a existência da partícula "REM" após o número do motor em documento oficial.

D
esse modo, diante da ausência de prova do cumprimento dos procedimentos exigidos pela normativa de regência pela requerente e/ou proprietária anterior do automóvel
, inexiste ato ilícito praticado pela autarquia recorrida, votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
s
recurso
s
interposto
s

mas se lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.